Tribunal: TJMT
Processo: 1009442-58.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1009442-58.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: LOJA NORTE SUL LTDA - EPP, MARIA IZABEL BATISTA ALABARCES, ELYDIO BAPTISTA ALABARCES
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Nova do Norte que acolheu parcialmente a exceção de pré-executiviade proposta no sentido de declarar que INEZ ROMANO MONTEIRO é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução. Condenando ainda a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo-o em 8% sobre o valor da causa (art. 85, §3o, II do CPC).
Assevera que é obrigação do contribuinte manter seu cadastro atualizado de modo que a Agravada deu causa a inclusão de seu nome no feito executivo.
Aduz que não houve resistência com relação ao pedido de exclusão do pólo passivo da execução fiscal.
Afirma que a condenação em verba honorária deveria observar o art. 90 §4o do CPC que reduzindo pela metade em vista do reconhecimento do pedido pelo Agravante
Ao final, pugna pela concessão do efeito suspensivo ativo ao recurso para determinar a suspensão dos efeitos da decisão interlocutória e pela redução dos honorários advocatícios.
É o relato necessário.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
O Código de Processo Civil estabelece que para a concessão de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal é necessária a presença, conjunta, da relevância da fundamentação (fumus bom júris) e da possibilidade da a parte agravante vir a experimentar, em decorrência da decisão hostilizada, danos irreparáveis ou de difícil reparação (periculum in mora).
De uma análise dos autos, em sede de cognição sumária, observa-se que a decisão agravada aparentemente não merece reparos, vez que o arbitramento de honorários foi respaldado em norma legal, nos seguintes termos:
“(...)
Com efeito, vê-se do documento de alteração contratual juntado ao ID. 23603907 – Pág. 1/2, que a executada INEZ ROMANO MONTEIRO se retirou dos quadros societários da empresa LOJA NORTE SUL LTDA – EPP, na data de 01/08/2012 (data da assinatura da alteração contratual), sendo tal ato arquivado na respectiva Junta Comercial em 31/08/2012, ou seja, em data anterior ao nascimento da obrigação tributária. Portanto, a excipiente é parte ilegítima para responder pela dívida ativa executada.
No que tange ao pleito de tutela antecipada para a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários face a executada INEZ ROMANO MONTEIRO, que se rege pelo artigo 497 do CPC, os vários argumentos já expostos nesta peça processual são mais que suficientes no sentido de demonstrar a relevância do fundamento da demanda, sendo palpável, igualmente, o receio de ineficácia da medida, caso postergada a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários e, por isso, apresenta ínsita a urgência reclamada pela tutela antecipada. Sendo assim, DEFIRO a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade do crédito tributário constante na CDA n. 2017471545, devendo a exequente abster-se em realizar o protesto extrajudicial da CDA mencionada face à executada INEZ ROMANO MONTEIRO, fixando o prazo de cumprimento em 05 (cinco) dias, sob pena de multa diária.
Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, ACOLHO a exceção de pré-executividade e, via de consequência, JULGO PARCIALMENTE EXTINTA a presente execução fiscal, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, para DECLARAR que INEZ ROMANO MONTEIRO é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução.
Considerando o entendimento já firmado perante o STJ (REsp n. 664.078-SP), CONDENO a parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo-o em 8% sobre o valor da causa (art. 85, §3o, II do CPC).
Da análise dos argumentos vertidos pelo Agravante, não vislumbro, em princípio, a relevância da argumentação trazida nas razões recursais e o perigo de irreversibilidade da medida, pois, constata-se a presença dos requisitos legais que amparam o arbitramento dos honorários advocatícios.
Ademais, o Agravante não evidenciou qualquer situação hábil a justificar a urgência que não possa aguardar a análise do mérito do recurso.
Com essas considerações, INDEFIRO a antecipação da tutela recursal pleiteada, mantendo inalterada a decisão agravada.
Comunique-se o teor dessa decisão ao juiz a quo.
Expeça-se ofício ao Juízo da causa, comunicando-lhe esta decisão.
Ao agravado para responder, no prazo legal.
Após, vista à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura eletrônica.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora